Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-88.2018.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001084-88.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (APELANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (APELANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos inscritos nas CDAs nº 02/2016 a 06/2016 e condenou a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a alteração legislativa promovida pela LC nº 219/2021 confere respaldo ao entendimento da embargante e se houve litigância de má-fé na apresentação de defesa jurídica acerca da incidência do IPTU sobre área sem loteamento aprovado.

III. Razões de decidir

3. A LC nº 219/2021 não alterou o conteúdo normativo sobre a incidência de IPTU em áreas sem aprovação formal de loteamento; contudo, a interpretação jurídica da embargante, apesar de contrária ao entendimento do juízo, constitui exercício legítimo do direito de defesa.
4. A mera apresentação de interpretação jurídica divergente, ainda que improcedente, não caracteriza litigância de má-fé, uma vez que inexiste alteração dolosa dos fatos ou uso temerário do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(Id. 214794508), contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0001084-88.2018.8.11.0045, julgou procedente o pedido inicial para o fim de reconhecer a inexigibilidade dos débitos objetos das CDAs nº 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016, condenando o embargado ao pagamento do ônus de sucumbência. No entanto,
condenou a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor da causa, com fundamento no art.
80 I, II, V e VI, do CPC
.

A apelante alega que a alteração legislativa foi interpretativa e favorável ao contribuinte, destacando que a nova redação do §2º do art. 197 reforça a exigência de aprovação formal dos órgãos competentes para a incidência do IPTU em áreas urbanas. Sustenta que essa mudança interpretativa beneficia seu entendimento, já que agiu dentro dos limites do direito de defesa.

Por fim, requer seja recebido o Recurso de Apelação interposto pela Apelante, para reformar parcialmente a decisão do juízo a quo, a fim de que seja cancelada a multa por litigância de má-fé, por ser uma questão de justiça.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(Id. 214794508), contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0001084-88.2018.8.11.0045, julgou procedente o pedido inicial para o fim de reconhecer a inexigibilidade dos débitos objetos das CDAs nº 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016, condenando o embargado ao pagamento do ônus de sucumbência. No entanto,
condenou a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor da causa, com fundamento no art.
80 I, II, V e VI, do CPC
.

A questão recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de litigância de má-fé, que fundamentou a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, conforme determinado na sentença.

A propósito, colhe-se da fundamentação da sentença recorrida:

“(...)

Em petição posterior (Id. 92760794), o embargante veio aos autos para suscitar que com a promulgação de Lei Complementar nº 219/2021 houve a alteração da lei em benefício do contribuinte, alegando que se tratar de lei interpretativa que foi promulgada para explicar e alterar uma lei anterior, razão pela qual requer a sua utilização para o caso concreto.

Citando o §2º do art. 197 da Lei Complementar nº 219/2021, alega que para a nova legislação apenas áreas constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes sofrem a incidência de IPTU e que o imóvel em discussão não tinha loteamento aprovado, indicando que tal fato estaria comprovado por prova emprestada nos autos nº 0004792-54.2015.8.11.0045.

Ocorre que não há prova nos autos de que o imóvel em questão não tinha loteamento urbano aprovado há época da tributação (exercícios 2013 e 2014), já que não fora juntado nenhum documento nesse sentido e, ainda, nada consta a esse respeito na perícia emprestada dos autos nº 0004792-54.2015.8.11.0045, tanto que o embargante não especificou/apontou detalhadamente a alegada prova.

Ainda que assim não fosse, de todo modo não há amparo legal a pretensão do embargante, notadamente porque não houve alteração interpretativa no trecho da lei por ele citado, mas tão somente adequação textual sem alteração alguma de significado, senão vejamos a redação anterior (Lei Complementar 46/2006) e a atual (Lei Complementar 219/2021):

Art. 197 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física como definida na lei civil, construído ou não, localizado na zona urbana do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº
219
/2021)

§ 2º Considera-se também zona urbana, as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pela
Prefeitura,
destinados à habitação, indústria ou comércio, e os sítios de recreio mesmo que localizados fora da zona definida nos termos do parágrafo anterior.
(Lei Complementar 46/2006)

§ 2º São consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos
órgãos competentes
, destinados à habitação, sítios de recreio, comércio, indústria e aos serviços, mesmo que localizados fora das zonas definidas no § 1º deste artigo. (
Redação dada pela Lei Complementar nº
219
/2021)

Veja que já existia a previsão de “loteamentos aprovados” e que apenas houve a alteração do termo “Prefeitura” por “órgãos competentes”, o que certamente não alterou o significado da norma e, logo, tampouco houve alteração interpretativa quanto à incidência ou não do IPTU, como pretende fazer crer o embargante.

Vislumbra-se, na verdade, que o embargante alterou a verdade dos fatos (quanto alegou a alteração substancial de redação e significado da lei municipal), formulando pretensão destituída de fundamento e, como tal, deve ser sancionado pela litigância de má-fé, nos termos do art. 80 I, II, V e VI, do CPC, que ora se fixa em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.
(...)”

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso merece ser conhecido e, no mérito, provido.

Isso porque, em análise detida dos autos, não é mesmo o caso de condenação da embargante, ora apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o art. 79 do diploma processual estabelece que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Ainda, dispõem os arts. 80 e 81 que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

A respeito do tema, ensinam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

Má-fé. É a intenção malévola de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro. ‘É o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de ação (ou de defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais’ (Stefania Lecca. Il dano da lite temeraria [in Paolo Cendon. Trattato di nuovi danni: danni da reato, responsabilità processuale, pubblica amministrazione, v. VI, p. 409], tradução livre). O CPC 80 define casos objetivos de má-fé. É difícil de ser provada, podendo o juiz inferi-la das circunstâncias de fato e dos indícios existentes nos autos. (...) Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.º. (...) Lide temerária. A norma veda ao litigante ou interveniente agir de modo temerário ao propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do processo. Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão (Chiovenda. La condanna nelle spese giudiziali, 1.ª ed., 1901, n. 319, p. 321). O procedimento temerário pode provir de dolo ou culpa grave, mas não de culpa leve (Castro Filho. Abuso n. 43, pp. 91/92; Carnelutti. Sistema, v. I, n. 175, p. 454). A mera imprudência ou simples imperícia não caracteriza a lide temerária, mas sim a imprudência grave e a imperícia fruto de erro inescusável, que não permitem hesitação do magistrado em considerar ter havido má-fé (Mortara. Commentario CPC, v. IV, n. 79, p. 143). O litigante temerário age com má-fé, perseguindo uma vitória que sabe ser indevida. (...). (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018)

Neste diapasão, na presente ação, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nos artigos mencionados, já que a parte embargante não agiu inequivocamente de forma temerária ou contrária a boa-fé processual, menos ainda é possível dizer que tenha alterado a verdade dos fatos de forma dolosa, a fim de induzir o juízo a erro, ou que tenha causado algum dano processual a parte contrária. Lembra-se que se presume a boa-fé.

No caso presente, entendo que não há alteração da verdade dos fatos, mas apenas a apresentação de uma interpretação jurídica do embargante acerca da legislação aplicável, o que se insere no exercício regular de seu direito de defesa. Tal interpretação, não configura, por si só, conduta maliciosa ou destituída de fundamento, mas reflete um exercício legítimo de defesa, amparado no direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CONDUTA TEMERÁRIA E/OU INTUITO DA PARTE DE INDUZIR O JUÍZO EM ERRO NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0004991-29.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 06.03.2023) (TJ-PR - APL: 00049912920218160077 Cruzeiro do Oeste 0004991-29.2021.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 06/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má fé. Insurgência. Admissibilidade. Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar. Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da executada e inexistência de prejuízo processual ao exequente – Revogação da sanção imposta – Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2213255-07.2023.8.26.0000 Santos, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 18/10/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Merece guarida, portanto, a pretensão, a fim de que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024